Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. DÍVIDA DEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência deferida a fim de limitar os descontos diretos em conta salário ao percentual máximo de 30% do valor de seus rendimentos líquidos mensais e, ainda, condenar o réu a restituir à conta da autora o montante de R$2.593,30 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos).
2. A parte autora não juntou aos autos as guias e os comprovantes de pagamento das custas processuais, nos moldes do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Também não há registro nos autos da concessão do benefício da gratuidade de justiça para a referida parte ou da repetição de seu pedido inicial em sede de recurso. Recurso Deserto. Não conhecimento do recurso.
3. É sabido que os contratos que estabeleçam o pagamento de dívida diretamente por meio de débito em conta devem respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico.
4. Cabe destacar que a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor. Assim, conforme fundamentado na sentença, a limitação de 30% dos rendimentos se faz necessária para garantir a mesmo tempo a satisfação do crédito sem esquecer o mínimo à subsistência do devedor para ordenar de modo isonômico as situações das partes envolvidas.
5. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.